Tribunal: STF
Processo: RE 481675
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Contribuição Social. Medida Provisória no 63. Lei 7.787/89.
   Contagem do prazo nonagesimal a partir da primeira edição da
   medida provisória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.